Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o CF, 786 CCB E 14, § 3o CDC). OSCILAÇÃO, SURTO E DESCARGA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA.
1. A empresa seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos e ações de seus clientes, no limite do valor dispendido;
2. A concessionária/permissionária de serviço de distribuição de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que sua atividade possa causar, com base no art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, neste último caso, por força de sub-rogação;
3. Deve ser reconhecida força probante aos laudos elaborados por oficinas de manutenção de equipamentos eletrônicos, que vincula os danos causados aos equipamentos examinados, à falha dos serviços prestados pela concessionária/permissionária de serviço público;
4. A mera alegação de inexistência de registro de ocorrência na rede elétrica não é suficiente para descredenciar os laudos técnicos confeccionados pelas oficinas de manutenção de eletrônicos;
5. Nos termos do art. 210 da Resolução n.o 414/2010, vigente à época dos fatos, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos equipamentos elétricos de unidades consumidoras, obrigação que somente pode ser afastada nos casos expressamente estabelecidos na mesma resolução, com o rompimento do nexo de causalidade;
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a concessionária/permissionária a ressarcir os valores pleiteados na inicial.